Tribunal: TJBA
Processo: 2001397-71.2025.8.05.0001
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n. 2001397-71.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): AGRAVADO: IVONEI OLIVEIRA BARCELOS DOS SANTOS Advogado(s): DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. FIXAÇÃO DE DATA-BASE PARA PROGRESSÃO DE REGIME. LONGO INTERVALO EM LIBERDADE. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame Agravo em execução interposto pelo Ministério Público contra decisão da 2ª Vara de Execuções Penais de Salvador/BA, que fixou como data-base para a progressão de regime a data da prisão ocorrida em 23/12/2012, desconsiderando o longo período de liberdade do apenado Ivonei Oliveira Barcelos dos Santos. O agravado foi condenado por crimes de roubo (art. 157, caput, e § 2º, II, do CP), com pena unificada de 12 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão. Após períodos intercalados de custódia e liberdade, foi definitivamente preso em 06/02/2024 para início da execução da pena. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se, diante da descontinuidade na execução da pena, a data-base para progressão de regime deve corresponder à última prisão, mesmo na ausência de falta grave ou nova condenação, ou se é válida a consideração da prisão cautelar anterior. III. Razões de decidir A interrupção do cumprimento da pena por longo período de liberdade, ainda que sem cometimento de falta grave, impede a contagem contínua para fins de progressão. A execução penal deve observar o princípio da continuidade e da efetiva custódia do Estado, sob pena de subverter a finalidade retributiva e ressocializadora da pena. A jurisprudência do STJ orienta que, em casos de interrupção da execução, a data-base deve ser a da última prisão (AgRg no HC n. 845.922/PR; AgRg no HC n. 849.237/SC). A permanência em liberdade, mesmo que não dolosa, constitui causa suficiente para a redefinição do marco inicial para a concessão de benefícios, inclusive a progressão de regime. IV. Dispositivo Recurso provido para reformar a decisão agravada e fixar a data de 06/02/2024 como novo marco inicial para a contagem de benefícios da execução penal. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo em Execução Penal n.º 20011397-71.2025.8.05.0001, em que figura como Agravante o Ministério Público do Estado da Bahia e, como Agravado, Ivonei Oliveira Barcelos dos Santos, ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO AGRAVO, nos termos do voto do Desembargador Relator, adiante registrado. Des. Abelardo Paulo da Matta Neto Relator